Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CONDENAÇÃO NA ORIGEM. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de omissão e erro no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante VICTALIANO AGUIAR, bem definida a necessidade de observância aos limites temporais fixados em sentença. Isto colocado, não é em sede de embargos de declaração que a pretensão do ora embargante pode ser satisfeita.
3. Condenação ao pagamento de honorários recursais em agravo de instrumento depende de haver sido a parte condenada ao pagamento da verba na decisão agravada, pois “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais” (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019). Assim, devem ser desprovidos os embargos de declaração do Distrito Federal.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.